Tribunal: STF
Processo: ARE 1406133
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE REVISTA DO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE BRASÍLIA.



    PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.



    Deixa-se de analisar a preliminar de nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional, nos termos do artigo 282, § 2º, do CPC/2015 (artigo 249, § 2º, do CPC/1973), por verificar, no mérito, possível decisão favorável ao autor.



    Recurso de revista não conhecido.



    BANCO DO BRASIL. NOVO PLANO DE FUNÇÕES. ADEQUAÇÃO DA JORNADA DE OITO PARA SEIS HORAS. AJUSTE DA REMUNERAÇÃO À NOVA DURAÇÃO DO LABOR. REDUÇÃO SALARIALCARACTERIZADA.



    Recurso de revista conhecido.



    APRECIAÇÃO DO RECURSO DE REVISTA ADESIVO DA RECLAMANTE ANTES DO MÉRITO DO RECURSO DE REVISTA DO SINDICATO, POR CONTER QUESTÃO PRELIMINAR.



    Nos termos do artigo 997, § 2º e inciso III, do CPC de 2015, tendo em vista o conhecimento do recurso de revista do sindicato, passa-se ao exame do recurso adesivo do reclamado.



    RECURSO DE REVISTA ADESIVO DO BANCO DO BRASIL S.A.



    LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO SINDICATO PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DA CATEGORIA. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. BANCÁRIOS. ADEQUAÇÃO DA JORNADA DE OITO PARA SEIS HORAS. REDUÇÃO SALARIAL.



    Nos termos do ordenamento jurídico vigente e na esteira da jurisprudência iterativa desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, a substituição processual pelo sindicato tem lugar em razão de defesa de direitos ouinteresses individuais homogêneos da categoria profissional representada, de forma ampla (artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal). Desse modo, o que legitima a substituição processual pelo sindicato é a defesa coletiva de direitos individuais homogêneos, assim entendidos aqueles que decorrem de uma origem comumrelativamente a um grupo determinado de empregados. Esse requisito foi devida e integralmente cumprido na hipótese em julgamento, na medida em que a origem do pedido em questão é a mesma para todos osempregados do reclamado que se enquadram na situação descrita nos autos, qual seja a opção pela redução da jornada de trabalho. Ressalta-se que a homogeneidade que caracteriza o direito não está nas consequências individuais no patrimônio de cada trabalhador advindas do reconhecimento desse direito, mas, sim, no ato praticado pelo empregador de descumprir normas regulamentares e de lei e no prejuízo.



    RECURSO DE REVISTA DO SINDICATO.



    BANCO DO BRASIL. NOVO PLANO DE FUNÇÕES. ADEQUAÇÃO DA JORNADA DE OITO PARA SEIS HORAS. AJUSTE DA REMUNERAÇÃO À NOVA DURAÇÃO DO LABOR. REDUÇÃO SALARIALCARACTERIZADA.



    (...)



    Recurso de revista provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, e 8º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 907209 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 861), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 14/11/2015.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente